Tribunal: STF
Processo: ARE 1499055
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Antonio Vieira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Imóvel construído pelo réu em área de loteamento clandestino, sem autorização do Poder Público – Pretensão de desocupação e demolição – Sentença de procedência – Insurgência – Descabimento – Demolição de construção erguida sem o devido licenciamento prévio – Possibilidade – Inteligência dos artigos 197, 198, 201 e 203, da LCM nº 267/2003 e do artigo 121, IV, da LCM nº 428/2010 – Exercício do poder-dever de polícia de fiscalizar obras e adequá-las ao interesse público, bem como adotar as medidas aptas a sanar as irregularidades no parcelamento e uso do solo – Precedentes TJSP – Sentença mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a determinação, ao recorrente, de que efetuasse a desocupação e a demolição de imóvel construído em loteamento clandestino. 



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 18), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (20), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa do acórdão recorrido, foi determinado ao recorrente, a partir do exame dos fatos e das provas e da avaliação do quadro normativo local, a desocupação e a demolição de imóvel construído em área irregular. A propósito, transcrevo trechos do voto condutor do pronunciamento impugnado:



    Narra o Município que o réu iniciou construção de imóvel em loteamento clandestino situado em área que, de acordo com a Defesa Civil, é classificada como de risco (fls. 12 a 13). 



    A Municipalidade, então, notificou o réu, determinando a paralisação e demolição da construção (fls. 7). 



    A determinação não foi cumprida pelo réu, o que levou a Administração a lavrar o Auto de Infração nº 463010 (fls. 8) e a ajuizar a presente ação com o fim de ver a área desocupada e o imóvel demolido. 



    O Juízo a quo julgou procedente o pedido, razão pela qual o réu se insurge. 



    O recurso não comporta provimento.



    [...]



    O apelante foi inicialmente notificado e, em seguida, autuado com base na Lei Complementar Municipal nº 267/2003, artigos 197, 198, 201 e 203: 



    [...]



    A Lei Complementar Municipal nº 267/2003 ainda prevê em seu artigo 142 que “Toda construção dependerá de projeto aprovado, denominado Alvará de Construção”. 



    É incontroverso que o réu construiu ilegalmente imóvel sem autorização do Município em loteamento clandestino (fls. 7 e fls. 11). 



    E mais do que isso: o apelante foi notificado a sair (fls. 7), mas permaneceu de forma irregular na área. 



    Assim, em conformidade com o artigo 121, IV, da LC nº 428/2010, o imóvel está sujeito à demolição:



    [...]



    Constitui dever legal do Município, no exercício do poder-dever de polícia, fiscalizar obras e adequá-las ao interesse público, bem como adotar as medidas aptas a sanar as irregularidades no parcelamento e uso do solo.



    Dessa forma, valendo-se do seu poder de polícia, o Município observou estritamente a legislação pertinente ao notificar o réu para que procedesse à demolição da obra, nos termos do disposto no art. 203, da LCM nº 267/2003.



    [...]



    Nessa esteira, comprovado o descumprimento das regras para construção, a medida cabível é a demolição do imóvel erguido em loteamento clandestino. 



    Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença. Ressalta-se que, conforme determinado na r. sentença, caso o apelante, após a concessão do auxílio moradia ou abrigamento em local digno, não cumpra com as determinações, ficará o Município autorizado a demolir o imóvel às expensas do réu.



    Ante esse quadro, entendo que rever o posicionamento do Tribunal de Justiça passa, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local. Desse modo, incide, na espécie, o teor dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do apelo excepcional.



    No mesmo sentido e em controvérsia fronteiriça, destaco o que restou decidido no ARE 829.437 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual cito a ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que o direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer limitações. Precedentes. 



    A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, providências vedadas neste momento processual. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente